Tribunal: TJMT
Processo: 1013364-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013364-68.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Execução Penal]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MURILO VINICIUS DO NASCIMENTO FARIA - CPF: 035.577.991-90 (ADVOGADO), OZIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 751.452.271-91 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO), MURILO VINICIUS DO NASCIMENTO FARIA - CPF: 035.577.991-90 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO JÁ DESIGNADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DA NECESSIDADE DE CONCLUSÃO DO PAD – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STF – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL SOBRE O MÉRITO DA MATÉRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
ORDEM DENEGADA.

A ausência de conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para apuração de falta grave não configura constrangimento ilegal quando o juízo da execução penal já designou audiência de justificação para oitiva do apenado, com presença de defesa técnica e Ministério Público.

Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 972598 (Tema 941 de Repercussão Geral), a audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público afasta a necessidade de prévio PAD ou supre eventual ausência ou insuficiência deste.

A inexistência de pronunciamento judicial definitivo acerca da questão pelo juízo da execução penal, que já tomou as providências necessárias ao caso, impede a análise da matéria por este Tribunal sob pena de indevida supressão de instância.

O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio (agravo em execução), salvo em casos de flagrante ilegalidade, não verificada na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Oziel Rodrigues de Oliveira
, em que se aponta como autoridade coatora o
Juiz da 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT
(ID 283066397).

Assim, indica a defesa que
“
O Paciente foi preso em 01/07/2015, condenado a 26 anos e 10 meses de reclusão pelo crime de latrocínio, com fração de 2/5 para progressão de regime. Durante o cumprimento da pena em regime fechado, evadiu-se em 18/01/2024, quando já tinha cumprido 9 anos 1 mês e 24 dias de sua pena e somava 214 dias de remição, sendo recapturado em 18/03/2024. A defesa requereu em 09/08/2024 à autoridade coatora que fosse marcada audiência de justificativa, porém foi determinado, em 14/02/2025, pela conclusão do PAD no prazo de 60 dias a partir do recebimento dos autos pela unidade prisional, que ocorreu em 25/02/2025
.
Todavia, até a presente data (28/04/2025), o PAD permanece sem conclusão, o Paciente segue preso, sem novo cálculo de pena, e possivelmente já preenchendo os requisitos para progressão de regime. Considerando o último relatório da situação processual executória do Paciente, juntado em 15/09/2023, temos que o Paciente Oziel Rodrigues tinha 198 dias remidos e alcançaria o requisito objetivo em 07/09/2025. A demora na conclusão do processo administrativo disciplinar está prejudicando significativamente o paciente, tendo em vista que se encontra sem cálculo de pena e o regime semiaberto está próximo”.

Não obstante, aduziu que há constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo injustificado para a conclusão do PAD.

Desta feita, requereu a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que fosse determinada a anulação do PAD por excesso de prazo, bem como, que a autoridade apontada como coatora procedesse a atualização do cálculo de pena do paciente.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 284190879), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 285684855).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Antonio Sergio Cordeiro Piedade, opinou pela extinção do habeas corpus sem análise do mérito, sintetizando a seguinte ementa:

Ementa
:
Habeas Corpus
com pedido de liminar. Execução penal. Prática de falta grave. Fuga do estabelecimento prisional. Recaptura. Alegado excesso de prazo para a conclusão de PAD. Audiência de justificação que supre a ausência do PAD. Entendimento do STF. Matéria pendente de análise pelo Juízo de Primeira Instância. Indevida supressão de instância. Inadequação da via eleita. Ausência de flagrante ilegalidade. Parecer pela extinção do
habeas corpus
sem análise do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que o paciente cumpre pena unificada de 26 (vinte e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime fechado, pela prática do crime de latrocínio. Segundo informações constantes dos autos, o recuperando evadiu-se da unidade prisional em 19/01/2024, sendo recapturado em 18/03/2024.

Em razão da fuga, foi instaurado Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para apuração da falta grave. A defesa técnica do apenado alegou excesso de prazo na conclusão do PAD, razão pela qual o juízo da execução penal determinou à unidade prisional, em 14/02/2025, que promovesse a conclusão do procedimento no prazo de 60 dias, sob pena de desobediência.

Diante da inércia da administração penitenciária, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT designou audiência de justificação para o dia 20/05/2025, visando proceder à análise acerca de eventual reconhecimento da prática de falta grave, independentemente da conclusão do PAD.

Pois bem.

Não se verifica, no caso em apreço, constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
. Isso porque, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 972598, com repercussão geral reconhecida (Tema 941), "
a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena
".

No caso em análise, o juízo da execução penal já designou audiência de justificação justamente para suprir a ausência de conclusão do PAD, assegurando ao paciente o exercício do contraditório e da ampla defesa, com a participação da defesa técnica e do Ministério Público.

Portanto, ainda que se verifique demora na conclusão do procedimento administrativo disciplinar, tal circunstância não configura constrangimento ilegal, uma vez que o juízo de origem já adotou as providências cabíveis para solucionar a questão, marcando audiência de justificação para o dia 20/05/2025.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o mero excesso de prazo em procedimentos administrativos disciplinares não enseja, por si só, nulidade ao feito, salvo se demonstrado efetivo prejuízo ao apenado. Na hipótese dos autos, não há comprovação de prejuízo concreto, especialmente considerando que a audiência de justificação já foi designada pelo juízo singular.

Outrossim, verifica-se que a matéria ainda não foi objeto de apreciação pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que apenas determinou a realização de audiência de justificação e posterga a análise do mérito para momento posterior à oitiva do apenado.

Nesse contexto, a análise das questões suscitadas no presente
writ
por este Tribunal de Justiça, antes de qualquer pronunciamento judicial definitivo pelo juízo de origem, configuraria indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL - INDULTO - PROGRESSÃO DE REGIME - MATÉRIAS AFETAS À EXECUÇÃO PENAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

Não se admite habeas corpus em substituição ao recurso adequado, ressalvados os casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício.

A apreciação por este Tribunal de Justiça de matéria sem prévia manifestação do juízo de origem, representa supressão de instância, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico.

(N.U 1031076-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024)

Ademais, caso o pronunciamento judicial seja desfavorável ao paciente, caberá a interposição do recurso adequado, no caso, o agravo em execução, nos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal, não se admitindo a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal.

Destaco outro julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – CABIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO (ART. 197, DA LEP) – UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – ANÁLISE DE OFÍCIO – MANUTENÇÃO DO APENADO NO REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO REITERADO DA CONDIÇÕES ESTABELECIDAS – FALTA GRAVE CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO COM O CUMPRIMENTO DA PENA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECE MINISTERIAL.

"
Não se admite a impetração do habeas corpus como sucedâneo do recurso legal cabível, sob pena de se descaracterizar a finalidade da referida garantia fundamental. O objetivo consiste em preservar a racionalidade do sistema processual e recursal e retomar a função constitucional do writ. Em situações excepcionais, todavia, concede-se a ordem, de ofício, quando constatada manifesta ilegalidade
. Precedentes" (STJ, AgRg no HC n. 868.820/SP).

"
O descumprimento reiterado das condições que foram impostas ao reeducando para o cumprimento de pena no regime semiaberto configura falta grave e acarreta a regressão cautelar para o regime fechado, conforme preconiza o art. 118, I, da Lei n. 7.210/84
. (TJ/MT, N.U 1029844-92.2023.8.11.0000). (N.U 1023196-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024)

Vale ressaltar, ainda, que o juízo de origem demonstrou efetiva preocupação com a situação do apenado, ao determinar a imediata realização de audiência de justificação, mesmo diante da inércia da administração penitenciária na conclusão do PAD, providência que atende ao princípio da razoável duração do processo e afasta eventual constrangimento ilegal.

Quanto ao pleito de atualização do cálculo de pena, trata-se de matéria correlata ao reconhecimento ou não da falta grave, que será objeto de apreciação pelo juízo da execução penal após a realização da audiência de justificação já designada, razão pela qual não comporta análise antecipada por este Tribunal.

Diante do exposto, denego a ordem de
habeas corpus
, por não vislumbrar constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do
writ
, ressalvada a possibilidade de o paciente utilizar a via recursal adequada após o pronunciamento judicial definitivo pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025